Tribunal: TJBA
Processo: 8096071-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096071-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERESA CRISTINA CARNEIRO DA ROCHA GONZAGA Advogado(s): SERGIO RAMOS CARDOSO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE ABUSIVO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada por beneficiária em face da operadora e da administradora do plano, alegando que os reajustes aplicados ao seu plano coletivo por adesão são abusivos, pois ultrapassam os limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sem justificativa atuarial idônea. A autora sustenta que seu contrato configura um “falso coletivo”, celebrado sem vínculo associativo real com entidade de classe, e requer a aplicação dos reajustes previstos para planos individuais, além da devolução dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado pela autora configura um “falso coletivo”, de modo a justificar a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais; e (ii) estabelecer se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de plano de saúde coletivo por adesão deve possuir um vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a entidade contratante, sob pena de configurar um “falso coletivo”, prática que visa burlar a regulamentação aplicável aos planos individuais e afastar a fiscalização da ANS sobre os reajustes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos em que o plano coletivo possui número reduzido de beneficiários ou ausência de vínculo associativo real, é possível equipará-lo aos planos individuais, aplicando-se os limites de reajuste estabelecidos pela ANS. O Código de Defesa do Consumidor veda reajustes unilaterais e abusivos, conforme disposto no art. 51, X, que considera nulas as cláusulas que permitam ao fornecedor variar o preço de forma unilateral, sem justificativa idônea. Sendo constatada a abusividade do reajuste aplicado, impõe-se a devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante da reforma da sentença, os honorários advocatícios devem ser invertidos, sendo as rés condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O contrato de plano de saúde coletivo por adesão que não comprova vínculo associativo legítimo entre o beneficiário e a entidade contratante configura “falso coletivo” e deve ser equiparado aos planos individuais para fins de aplicação dos limites de reajuste estabelecidos pela ANS. São nulas as cláusulas contratuais que permitam à operadora de plano de saúde impor reajustes unilaterais sem justificativa atuarial idônea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O reconhecimento da abusividade do reajuste impõe a devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, X; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1989638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1952928/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJ-BA, APL 8027077-63.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 12.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096071-41.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TERESA CRISTINA CARNEIRO DA ROCHA GONZAGA e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .